Tribunal: TJMT
Processo: 1022535-83.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022535-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), A. A. DA LUZ - CNPJ: 07.093.566/0001-54 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA E PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, baseada em Certidão de Dívida Ativa referente ao ICMS. O agravante alegou a nulidade da CDA e a prescrição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos do art. 202 do CTN; e

(ii) se o crédito tributário em execução está prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. CDA atende aos requisitos formais exigidos pelo art. 202 do CTN, incluindo a origem, a natureza do crédito e a base legal.

4. A dívida de ICMS, com vencimento em 06/06/2008, tinha como prazo final para cobrança a data de 07/06/2013. A inscrição em dívida ativa somente ocorreu em 08/08/2013, após o prazo prescricional.

5. A Certidão da Dívida Ativa possui presunção relativa de legitimidade, certeza e liquidez.

6. Havendo indicação no documento acerca da possível existência de processo administrativo e parcelamento da dívida, o reconhecimento da prescrição demanda a dilação probatória a fim de se verificar os marcos temporais para a contagem do prazo prescricional.

7. Não foram apresentadas provas pelo agravante capazes de infirmar a presunção de legitimidade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A Certidão de Dívida Ativa que cumpre os requisitos do art. 202 do CTN é título executivo válido. O prazo prescricional do crédito tributário é interrompido pela constituição definitiva do crédito e por acordos para parcelamento”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, V, art. 174 e art. 202, III; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ (Tema n. 622).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. A. da Luz EPP contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal nº 1001509-75.2019.8.11.0009, promovida pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento em Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa a ICMS.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da CDA por ausência de requisitos previstos no art. 202 do CTN e a prescrição do crédito tributário.

Por sua vez, o agravado refuta as alegações, argumentando pela higidez da CDA e pela interrupção da prescrição, sustentando a validade do despacho citatório como causa interruptiva e a necessidade de dilação probatória para as questões suscitadas pelo agravante. (Id. 242767182)

Tratando-se de Agravo de Instrumento em Execução Fiscal, é dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (Súmula n. 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. A. da Luz EPP contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal nº 1001509-75.2019.8.11.0009. A referida execução foi promovida pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento em Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente ao ICMS.

O agravo de instrumento é regular, tempestivo e cabível, estando o preparo devidamente recolhido.

Em síntese, o agravante sustenta que a CDA n. 2018835610, título executivo extrajudicial que embasa a execução, não cumpre com os requisitos do art. 202, inciso III, do CTN. Além disso, argumenta que no caso do ICMS, a contagem do prazo prescricional tem início com o seu lançamento, que ocorre quando da entrega da declaração de débito pelo contribuinte, ao fisco estadual. Assim, defende que todos os créditos tributários anteriores a 30/08/2014 estariam prescritos.

Pois bem, a respeito da alegação de que a CDA não cumpre os requisitos do art. 202, III, do CTN, os argumentos do agravante não prosperam.

De acordo com o disposto no referido dispositivo:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

[...]

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

A Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal objeto da presente demanda observa todos os requisitos formais exigidos pela legislação aplicável, incluindo a indicação precisa da origem e da natureza do crédito, bem como a referência expressa à legislação tributária que lhe dá suporte. Dessa forma, a alegação do agravante carece de fundamento, não havendo irregularidade capaz de comprometer a higidez do título executivo extrajudicial. (Id. 23077613).

A alegação de ocorrência de prescrição não merece acolhimento.

O ICMS é imposto sujeito a modalidade de lançamento por homologação. Nessa regime, cabe ao contribuinte, ao verificar a ocorrência do fato gerador, apurar o montante devido, entregar a declaração de débito ao fisco e promover o recolhimento do tributo.

No caso em análise, a CDA n. 2018835610 indica que os fatos geradores do tributo ocorreram nos exercícios de 2011, 2012, 2013. 2014 e 2015. O referido documento também informa as datas de vencimento das respectivas obrigações, fixadas para o trigésimo dia subsequente à ocorrência de cada fato gerador.

A informação mencionada é relevante, pois indica que o contribuinte entregou a declaração de débito de ICMS ao fisco estadual no momento oportuno. No entanto, o mesmo documento faz referência à existência de processo administrativo perante o órgão fazendário – n.º 370976/54/28/2018 – e à celebração de um acordo entre as partes, prevendo o pagamento em um total de 80 (oitenta) parcelas.

Para maior clareza, anexo trecho do documento contendo as informações requeridas:

O trecho destacado apresenta fortes indícios da existência de uma Notificação de Auto de Infração e lançamento tributário ao contribuinte, o que tem o efeito de interromper o prazo prescricional até a constituição definitiva do crédito tributário. Esse prazo volta a fluir
“com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário”
, conforme disposto na Súmula 622 do STJ..

Na mesma linha, é possível depreender, a partir da análise do documento, a provável ocorrência de um acordo ou confissão de débito entre as partes, o que justificaria a previsão de pagamento em 80 (oitenta) parcelas.

Ressalte-se que a Certidão de Dívida Ativa (CDA), originada do ato administrativo de lançamento, possui presunção relativa de legitimidade, além de certeza e liquidez. Consequentemente, cabe ao contribuinte o ônus de produzir prova em contrário, caso alegue fatos aptos a infirmar essa.

No caso concreto, verifica-se que o agravante não apresentou qualquer prova capaz de sustentar suas alegações. Nem mesmo cópia do processo n.º 370976/54/28/2018 foi juntada aos autos.

Diante dessas constatações, não é possível reconhecer a ocorrência da prescrição direta do crédito tributário, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida que rejeitou a prescrição.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025